Tribunal: STF
Processo: RE 73542
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
Recurso extraordinário. Questão decidida também por fundamentos suficientes não abrangidas pelo recurso (Súmula 283). Interpretação razoável da lei (Súmula 400). Questões não apreciadas na decisão recorrida (Súmula 282). Não conhecimento do recursos extraordinário.